Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-19.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009561-19.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (IMPETRANTE), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO – RE 873.311/PI – REPERCUSSÃO GERAL –SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – FATO QUE NÃO GERA, AUTOMATICAMENTE, DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS DO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
".

A simples abertura de um concurso público ou o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação em favor dos candidatos aprovados fora das vagas do edital.

A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, não havendo que se falar, portanto, em direito líquido e certo do impetrante, que restou classificado para o Cadastro de Reserva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
KASSIO ARGOLO DE ABREU
, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO
, consistente na não nomeação de candidato classificado em concurso público (SEJHUD 11/2016), diante de um lotaciograma atualizado com 934 (novecentos e trinta e quatro) vagas em aberto, gerando risco de perda de prazo de vigência do concurso.

Em síntese, o Impetrante afirma ter se classificado em concurso público para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de agente penitenciário e alega que há necessidade e possibilidade de sua imediata nomeação, pois, segundo ele, o Estado de Mato Grosso carece de servidores dessa natureza e dispõe de recursos financeiros suficientes para a sua convocação.

Ainda, sustenta que tal medida se faz urgente, seja porque o prazo de validade do certame está na iminência de se encerrar, seja porque, ao não ocupar o mencionado cargo, o impetrante estaria sendo privado de perceber a remuneração a que faria jus.

Pautado nesses argumentos, requereu, liminarmente, a determinação aos impetrados que promovam a sua nomeação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(id. n. 89356476).

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do id n. 92473983.

Contra a decisão que indeferiu a liminar, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido à unanimidade.

As informações foram devidamente apresentadas.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 109388954), opina pela denegação da ordem mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por
KASSIO ARGOLO DE ABREU
, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO
, consistente na não nomeação de candidato classificado em concurso público (SEJHUD 11/2016), diante de um lotaciograma atualizado com 934 (novecentos e trinta e quatro) vagas em aberto, gerando risco de perda de prazo de vigência do concurso.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.

No caso em comento, conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato tido por ilegal do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação de candidato classificado em concurso público (SEJHUD 11/2016), diante de um lotaciograma atualizado com 934 (novecentos e trinta e quatro) vagas em aberto, gerando risco de perda de prazo de vigência do concurso.

O Impetrante sustenta que no referido concurso foram ofertadas vagas de ampla concorrência para o
Cadastro de Reserva de Agente Penitenciário para o Estado de Mato Grosso
, tendo se classificado na 7 º colocação para o polo de Água Boa/MT.

Afirma que a existência de um lotaciograma que demonstra a necessidade da Administração Pública em contratar novos agentes penitenciários, conjugado com a fase AZUL em que o Estado se encontra, ou seja, com a arrecadação em alta e contas devidamente adimplidas, demonstra que o Estado comete ato ilícito ao deixar de nomear os aprovados no concurso, sobretudo ao se ter em vista a Resolução n. 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, em que se comprometeu através do TAC no tópico nº 3.1.46 a prover 01 (um) agente penitenciário para cada 05 (cinco) presos.

Pois bem.

Impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público, em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital ou para cadastro de reserva, não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao
juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública
.

Sobre o tema, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
; 2 -
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
; 3 -
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
".

Este é o caso dos autos.

Conforme já exposto alhures, o Impetrante logrou êxito em se classificar na 7ª colocação

para o cargo de Agente Penitenciário no polo de Água Boa/MT, do Edital

de concurso Público nº 01/2016
/
SEJUDH
de 01/11/2016,

para o qual foram
ofertadas apenas vagas em cadastro reserva.

É sabido que a classificação em concurso que oferece apenas vagas para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Do mesmo modo, cabe ressaltar que inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que existe carga horária vacante e suficiente para fins de nomeação dos candidatos aprovados para o cargo de Agente Penitenciário
no polo de Água Boa/MT
, ainda mais até a colocação do Impetrante, que se classificou na posição nº 7.

Ademais, inexiste nos autos demonstração de que haja contratações temporárias irregulares, pelo que não há que falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação do Impetrante.

Além disso, o STF também decidiu, no supracitado RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), que a simples abertura de um concurso público
ou o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação em favor dos candidatos aprovados fora das vagas do edital.

Assim, adentrando na análise do caso concreto, tem-se que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, não havendo que se falar, portanto, em direito líquido e certo do impetrante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022